Tribunal: STF
Processo: HC 190882
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Impetração contra ato singular. Súmula nº 691. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Requisitos. Retratação. Ausência de ilegalidade manifesta. Superveniência do julgamento do mérito no tribunal de origem. Perda do objeto. Prejuízo do agravo.



    1. “A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, red. do ac. o Min. Edson Fachin, DJe de 14/9/16).



    2. Prejudicado o agravo regimental.